Tribunal: TJBA
Processo: 8001621-25.2023.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001621-25.2023.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: FLAVIA REIS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JAQUELINE SILVA MACHADO MOREIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS CONSIGNADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INADEQUADO MANEJO PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
em face de acórdão proferido em
apelação
, com alegação de omissão no julgado,
quanto
à análise da repetição do indébito
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência dos supostos vícios de omissão
,
contradição e obscuridades.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos declaratórios não se prestam
à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização como meio de rejulgamento,
e ainda que voltados ao prequestionamento devem observar os limites traçados no art. 1.022 do Código de Ritos.

4.
O recorrente pretende, em verdade, a reforma do pronunciamento, veiculando argumentos que revelam seu inconformismo
diante da conclusão d
este colegiado.

5. No caso em análise, não se vislumbra qualquer vício de omissão no acórdão embargado, que analisou de forma exauriente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, tendo analisado expressamente o tópico acerca da repetição de indébito.

IV. Dispositivo

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001621-25.2023.8.05.0243
, em que figuram como embargante BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO e como embargada FLAVIA REIS OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

JR20